Tribunal: TJSP
Processo: 2087853-18.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA OPERADORA – O PEDIDO FOI JULGADO PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA E CONDENAR A REQUERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DO "UPGRADE" DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA PARA A CATEGORIA "PREMIUM 800.1

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA OPERADORA – O PEDIDO FOI JULGADO PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA E CONDENAR A REQUERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DO "UPGRADE" DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA PARA A CATEGORIA "PREMIUM 800.1 CARE", COM O IMEDIATO AUMENTO CORRESPONDENTE DA MENSALIDADE, SEM EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA OU COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA, BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS, NOS MOLDES PRESCRITOS PELA PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A MENOR – OPERADORA QUE NÃO COMPROVOU DISPOR DE CORPO MÉDICO CAPACITADO A PRESTAR O ATENDIMENTO DE QUE NECESSITA A PACIENTE – HONORÁRIOS QUE NÃO SE LIMITAM ÀQUELES PAGOS AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS - PRECEDENTES – APELAÇÃO À QUAL NÃO SE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido
de
Efeito
Suspensivo
À
Apelação
no
2087853-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que
é requerente NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, são
requeridos ALICE VITÓRIA RUELES DELAFINA e LIVIA DIAS
RUELES DELAFINA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
atribuíram
efeito
suspensivo
à
apelação.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
2
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação No 2087853-18.2020.8.26.0000
Requerente: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Requeridos: Alice Vitória Rueles Delafina e Livia Dias Rueles Delafina
(Voto no 24.740)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO À
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA OPERADORA – O PEDIDO FOI
JULGADO PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA
CONCEDIDA
E
CONDENAR
A
REQUERENTE
À
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONSISTENTE
NA
AUTORIZAÇÃO DO “UPGRADE” DO PLANO DE SAÚDE
DA AUTORA PARA A CATEGORIA “PREMIUM 800.1
CARE”,
COM
O
IMEDIATO
AUMENTO
CORRESPONDENTE
DA
MENSALIDADE,
SEM
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA OU
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA, BEM COMO
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO CUSTEIO DAS
DESPESAS MÉDICAS, NOS MOLDES PRESCRITOS PELA
PROFISSIONAL
QUE
ACOMPANHA
A
MENOR
–
OPERADORA QUE NÃO COMPROVOU DISPOR DE
CORPO
MÉDICO
CAPACITADO
A
PRESTAR
O
ATENDIMENTO DE QUE NECESSITA A PACIENTE –
HONORÁRIOS QUE NÃO SE LIMITAM ÀQUELES PAGOS
AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS - PRECEDENTES
– APELAÇÃO À QUAL NÃO SE ATRIBUI EFEITO
SUSPENSIVO
Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo
a recurso de apelação interposto por Notre Dame
Intermédica Saúde S.A. em face de Alice Vitória Rueles
Delafina e Lívia Dias Rueles Delafina.
Em linhas gerais, a requerente aduz que o tratamento
cirúrgico pleiteado não era adequado a mitigar os efeitos
da patologia que acomete Alice; não pode ser compelida a
custear a integralidade dos honorários médicos cobrados
pela Dra Saramira Bohadana, otorrinolaringologista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
3
conduziu a cirurgia da menor; ao invés da complexo
procedimento
de
supraglotoplastia,
que
servira
de
supedâneo à transferência da paciente para nosocômio não
integrante da rede referenciada, foi levada a efeito a
singela cirurgia de traqueostomia, que gozava de cobertura
contratual; posteriormente, a criança foi submetida à
supraglotoplastia;
em
que
pese
disponha
de
médicos
credenciados altamente capacitados, após a alta médica da
criança, que se encontra em regime de internação domiciliar home care, sua genitora pretende seja
acompanhada indefinidamente por Dra Saramira; em 03 de
maio de 2020, Alice teve acidentalmente retirada sua
cânula de traqueostomia, infortúnio que importará a
realização de outras duas cirurgias, estimadas, pela
aludida
otorrinolaringologista,
em
R$
20.180,00;
na
hipótese de manutenção da determinação de custeio dos
honorários médicos, que sejam limitados àqueles pagos ao
profissionais credenciados; subsidiariamente, pugna seja
autorizado o depósito judicial dos discutidos valores.
Não foi atribuído efeito suspensivo à apelação (fls.
468/477).

Contrarrazões às fls. 29/31.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 37/41).
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
1
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
consignação em pagamento em que a autora, acometida de
obstrução respiratória alta por laringomalácia severa (CID
10 Q 31), alega que a operadora de planos de saúde recusa-
se a custear a cirurgia de supraglotoplastia de que
necessita (1006915-94.2019.8.26.0224).
“Consoante
observado
no
bojo
do
AI
2047299-75.2019.8.26.0000,
tirado
de
idêntica
relação
jurídica e distribuído à minha relatoria, Alice Vitória
Rueles Delafina, 'Beneficiária de plano de saúde da
categoria ADVANCED 600, aduz que o almejado procedimento é
realizado somente pela Dra Saramira Bohadana, renomada
otorrinolaringologista, perante o Hospital Sabará, médica
e nosocômio que integram sua rede credenciada e são
disponibilizados aos titulares do plano da categoria
superior PREMIUM 800.1 CARE.
“'Interessada em realizar o upgrade de categoria,
alega que a operadora condicionou o atendimento de seu
pleito à migração de mais titulares e, ainda, à inclusão
de novo beneficiário, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
“'Nesses termos, pretende seja autorizada a consignar
em pagamento a diferença das respectivas mensalidades, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
5
importe de R$ 290,67 e, assim, ter acesso ao tratamento,
de que necessita com urgência.
“'O MM. Juiz a quo ponderou que 'a primeira questão é
verificar se está presente a urgência na obtenção da
medida. É necessário observar se Alice correria risco de
morrer. O documento de fls. 36 e seguintes refere que
Alice precisaria se submeter ao procedimento denominado
Supraglotoplastia para tratamento da Laringomalácia. É
interessante observar que o laudo de fls. 36/37 não refere
que a Laringomalácia seria uma doença por si só perigosa à
vida de Alice. Na verdade, o documento de fls. 36/37
informa que Alice correria risco de morrer caso ocorra a
perda da traqueostomia: 'Respira por traqueostomia em ar
ambiente. Encontra-se em risco de vida e necessita urgente
ser tratada para retirada da traqueostomia, pois pode
ocorrer acidentalmente perda da traqueostomia e, nesse
caso, sofrerá parada respiratória e morte súbita.' (fls.
37) Ocorre que não há esclarecimento sobre qual seria o
risco atual de Alice perder a traqueostomia. Note-se que
Alice já está em ambiente hospitalar, de maneira que
considero ser reduzido este risco de morte, à míngua de
outros elementos. Aqui, destaco a inicial convicção de que
Alice está amparada pelo corpo médico respectivo (Hospital
Notredame Intermédica ver fls. 07). Por outro lado, a
exigência de um número mínimo de beneficiários para a
adoção de outra espécie de contrato, a rigor, não ostenta
abusividade,
dada
a
necessidade
de
manutenção
do
equilíbrio econômico financeiro. Neste contexto, ao menos
por ora, indefiro o pedido liminar' (fls. 91/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
6
“2. 'O r. pronunciamento merece reparo.
“'Da detida leitura do relatório médico de fls.
19/20,
verifica-se
que
o
ora
agravante
'apresenta
obstrução respiratória alta por laringomalácia severa,
evoluindo com episódios de obstrução respiratória grave
desde o nascimento (tempo de existência da doença) /
(Cid-10 Q 31). Ao exame nasofibrolaringoscópico realizado
no ICR e no Hospital Tipo Brasileiro, evidenciou colapso
das
estruturas
supraglóticas
por
apresentar
mucosa
redundante das aritenóides bilateral e encurtamento das
pregas ariepiglóticas. Nota-se também epiglote em ômega e
colapso supraglótico na inspiração, caracterizando laringomalácia grave. Encontra-se entubado há duas
semanas. Apresenta também Síndrome de Down e cardiopatia
congênita,
com
indicação
de
tratamento
cirúrgico.
Necessita ser submetida à Supraglotoplastia (Não tem
código na tabela AMB e TUSS) para resolução do quadro.
Cirurgia
será
realizada
em
Março/2019,
no
Hospital
Infantil Sabará sob anestesia geral. A cirurgia de
Supraglotoplastia
consiste
em
ressecção
das
pregas
ariepiglóticas e do tecido redundante das aritenóides, com
instrumentos microcirúrgicos, o que proporciona elevação
da epiglote e abertura da laringe. Dessa forma, não ocorre
colapso supraglótico na inspiração. (...) Esta cirurgia
necessita ser realizada no Hospital Infantil Sabará porque
atualmente é o Hospital com melhor infraestrutura para
crianças com a via aérea difícil, toda minha equipe,
incluindo os anestesistas são especializados em via aérea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
7
pediátrica. Para que a paciente respire bem e seja
extubada, ela precisa da cirurgia da supraglotoplastia.
Além disso, a laringomalácia interfere na deglutição
prejudicando a reabilitação. No momento está entubada e
alimentando-se por sonda nasoenteral. Encontra-se em risco
de vida e necessita, urgente, ser tratada cirurgicamente,
pois
pode
sofrer
insuficiência
respiratória,
parada
respiratória e morte súbita. Tem boa saúde em geral,
especialmente
cardiovascular
e
neuromotora,
o
que
contribui para o sucesso do seu tratamento. Por serem
cirurgias muito complexas, a Dra. Saramira C. Bohadana tem
uma equipe multidisciplinar especializada para realizar
esses procedimentos em crianças pequenas com mais de 10
anos de experiência cirúrgica na via aérea pediátrica.
Esses procedimentos também exigem material cirúrgico específico para a idade da criança. Otorrinolaringologista, especializada em laringe
pediátrica e em procedimentos cirúrgicos em via aérea
pediátrica no maior centro dos EUA, Cincinnati
Ohio'
(verbis).
“'Portanto, encontra-se perfeitamente delineada não
apenas a verossimilhança do direito da recorrente, mas o
risco de dano irreparável.
“'A propósito, em agravo de instrumento de minha
relatoria,
envolvendo
criança
acometida
de
idêntica
enfermidade, entendeu esta C. 8a Câmara de Direito
Privado: 'EMENTA: PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA
DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA - PEDIDO PARA QUE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
8
CIRURGIA SEJA REALIZADA EM HOSPITAL E POR PROFISSIONAIS
INDICADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE - PACIENTE
DE TENRA IDADE - RISCO DE VIDA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL - PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS - RISCO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES
-
RECURSO
PROVIDO'
(AI
2031124-11.2016.8.26.0000, j. 28.09.2016).
“'Nesta sede de cognição sumária, e dada a gravidade
das consequências que a recorrente poderá sofrer caso
deixe de submeter-se ao procedimento cirúrgico, não se
afigura razoável condicionar o upgrade de categoria do
plano de saúde à migração de mais titulares e, ainda, à
inclusão de novo beneficiário.
“'De mais a mais, a agravante dispõe-se a consignar
em pagamento o valor da diferença das mensalidades.
“'Feitas essas considerações, e ainda levando em
conta que está em risco a proteção da saúde, bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, imperiosa a reforma da r.
decisão recorrida, até entendimento ulterior desta C. 8a
Câmara de Direito Privado, já que eventuais prejuízos
suportados pela operadora serão de ordem exclusivamente
patrimonial.
“'Portanto, impõe-se o imediato upgrade do plano de
saúde de que a agravante é beneficiária da categoria
ADVANCED 600 para PREMIUM 800.1 CARE, com consignação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
9
pagamento
da
diferença
das
mensalidades,
devendo
a
recorrida, ainda, autorizar e custear a cirurgia e demais
tratamentos indicados à menor, além dos respectivos
honorários médicos, sob pena de multa diária de R$
10.000,00, limitada a R$ 200.000,00, para a hipótese de
descumprimento.'
“Por sentença prolatada em 27 de junho de 2019, o
pedido foi julgado procedente para confirmar a tutela
concedida e condenar a operadora de planos de saúde à
obrigação de fazer consistente na autorização do upgrade
do plano de saúde do autor para categoria 'PREMIUM 800.1
CARE',
com
o
imediato
aumento
correspondente
na
mensalidade, sem exigência do cumprimento de carência ou
cobertura parcial temporária, bem como para condenar a
requerida ao custeio das despesas médicas, nos moldes
prescritos pela médica que acompanha a menor (fls. 385/398
dos autos principais).
“Em hipótese análoga, envolvendo menor acometido de
idêntica enfermidade, a C. 7a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça entendeu que, 'Quanto a sua
irresignação por algum procedimento ter sido realizado
fora da rede credenciada, tem-se que em nenhum momento a
requerida deixou claro nestes autos se tinha capacidade
para atender o menor, não garantindo a assistência à saúde
a que se comprometeu contratualmente, limitando-se a
alegar que o atendimento havia ocorrido de forma
particular. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
de comprovar estabelecimento e/ou profissional integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2087853-18.2020.8.26.0000
10
de sua rede credenciada capaz de fornecer o atendimento de
que
necessitava
o
beneficiário'
(Ap.
1086193-65.2018.8.26.0100,
rel.
Des.
Mary
Grün,
j.
14.04.2020).
“Outrossim, consoante o parecer ministerial de fls.
460/466, 'Se há necessidade amplamente demonstrada do
tratamento, a obrigação da operadora é de prestar o
atendimento sem limite, independente da existência de
cláusula genérica, porque não cabe à seguradora determinar
o prazo e quantidade de tratamento necessário à
recuperação do paciente, se não há exclusão de cobertura
para a patologia' (verbis).”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que não se atribui efeito
suspensivo à apelação.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica